Tribunal: TJES
Processo: 5005640-61.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005640-61.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA ZANIVAN SCANFONI e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZATÓRIA. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/21 DA ANEEL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 5954430).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,

verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser recebido sob o efeito suspensivo e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência dos pedidos iniciais;
b)
preliminarmente, que o Juizado Especial Cível é incompetente para processamento e julgamento da demanda diante da necessidade de realização de perícia;
c)
que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo;
d)
que o TOI cumpriu as formalidades da Resolução Normativa Aneel nº 1.000/2021;
e)
que o TOI é válido;
f)
que a cobrança é devida;
g)
que inexiste dano moral a ser indenizado;
h)
que o pedido contraposto deve ser julgado procedente.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pela recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados às recorridas são devidos e se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela recorrente e do TOI lavrado. Ainda, se essa situação enseja em indenização por dano moral.

Verifica-se dos autos que a 1ª recorrida é proprietária do imóvel e, consequentemente, da instalação de energia elétrica inspecionada, de forma que a 2ª recorrida é inquilina deste.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, declarou nulo o TOI e inexistente o montante do débito referente a este, bem como arbitrou a título de dano moral o importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Por sua vez, a recorrente aduz que os débitos são devidos, eis que decorrentes de irregularidades constatadas em inspeção realizada.

Sem maiores delongas, tenho que as recorridas encontram-se diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas pela recorrente, pois o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é, de fato, ilegal, haja vista não ter cumprido fielmente os comandos da Re
solução 1.000/21 da Aneel
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar as supostas irregularidades, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa - contraditório e ampla defesa - expressos na CRFB/88.

Ainda, notório o cerceamento do seu direito de pedir perícia, visto que a recorrente não lhe enviou previamente o TOI antes dos cálculos de recuperação dos valores supostamente consumidos de forma irregular.

Ou seja, não há comprovação nos autos de que o disposto na
Resolução 1.000/21 da Aneel
, em seu art. 591, §4º foi ofertado ao cliente. A recorrente não garantiu de maneira efetiva o prévio envio do TOI - antes dos cálculos de recuperação - para que as recorridas pudessem exercer o direito ao contraditório, solicitando a perícia do medidor que fora substituído, o que lhe é legalmente garantido.

Portanto, é cediço que em todo o procedimento para constatar as irregularidades a concessionária tem o dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, além do efetivo recebimento do TOI por parte deste para, em até 15 dias, informar sua opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos.

Pelo exposto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição, ou ainda de provar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas, pois com todo o seu corpo técnico, poderia não somente verificar uma suposta fraude e emitir um TOI de forma unilateral, cobrando pelas supostas irregularidades.

Aliás, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado às recorridas sem comprovação verídica da fraude. A propósito, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
. ILEGALIDADE. [...] É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a
orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Nesse sentido, a Resolução em vigor ainda dispõe em seu art. 592
acerca dos procedimentos a serem realizados quando necessária a retirada do medidor ou demais equipamentos. A exemplo, de acondicioná-los em invólucro específico e no dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a concessionária comunicá-lo com antecedência acerca dessa realização, o que não foi observado no caso concreto.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI lavrado e na inspeção que deu ensejo a cobrança, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente.

Assim, a declaração de nulidade do débito imputado é medida impositiva, eis que restou comprovado que a recorrente não cumpriu fielmente os comandos dispostos na Resolução 1.000/21 da Aneel e não comprovou as irregularidades alegadas, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção.

Quanto aos danos morais, em que pese o descumprimento contratual não ensejar o direito à reparação por dano moral, o caso em questão foi muito além do mero aborrecimento.

Dessa forma, vislumbro nos autos a caracterização de consequências fáticas capazes de ensejar abalo psicológico, sobretudo diante da suspensão no fornecimento de energia elétrica. Nesse ponto, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito por parte da recorrente, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar à 2ª recorrida, então residente no imóvel.

Assim, atentando-se ao caráter do instituto, o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o
quantum
indenizatório deve ser mantido no patamar fixado pelo Juízo
a quo
(R$3.000,00) em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao pedido contraposto, este restou prejudicado.

Por fim,
verifica-se que o TOI em questão foi lavrado na vigência da Re
solução 1.000/21 da Aneel, mostrando-se necessária a sua observância.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno

a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)